Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes as alegadas omissões na decisão colegiada (respeitante à suspensão dos processos que versam sobre a concessão de reajuste salarial, ao limite constitucional de gastos e à inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste).
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive no que concerne aos pontos ora suscitados em sede de aclaratórios: (i) inviável a suspensão do processo, porquanto a demanda não se refere à reajuste salarial ou à concessão de vantagem prevista na Lei n.5.248/2013, abarcada pela suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) – item I da ementa; (ii) a alegação de falta de prévia dotação orçamentária (CF, art. 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, art. 15; LRF, art. 16, 17, 21, 22 e 23; Lei Distrital n. 5.389/2014 e LDO de 2015) não se mostra suficiente a elidir a condenação do ente federativo ao ajuste do valor referente à gratificação. Ademais, incabível a aplicação da teoria da reserva do possível ao caso em questão – item III da ementa.
III. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.